Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da parte requerida/embargada e deu provimento ao recurso adesivo interposto pela autora/embargante para condenar a ré em compensação por dano moral em favor da requerente, bem como, diante da sucumbência total da parte requerida, para condenar esta a arcar com a integralidade das despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor atribuído à condenação.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segue uma ordem de preferência, prevista no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Deve ser afastada a fixação da verba com parâmetro no valor da causa quando, diante do provimento do recurso adesivo, foi imposta condenação pecuniária.
4. Com relação ao inconformismo da embargante quanto ao parâmetro adotado para o cálculo dos honorários de sucumbência, mostra-se evidente a pretensão de rediscussão de matéria já decidida, o que não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios.
5. Recurso conhecido e desprovido.